Tribunal: TJMT
Processo: 1043502-18.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1043502-18.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência Tributária, IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[GALERIA AEROPORTO LTDA - CNPJ: 05.366.504/0001-43 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA SUPERIORES À TAXA SELIC. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade apresentada em execução fiscal. O agravante alegou a necessidade de limitação da correção monetária à Taxa SELIC, nos termos do Tema 1062 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir
se os índices de correção monetária aplicados pelo ente municipal devem ser limitados à Taxa SELIC, conforme entendimento firmado no Tema 1062 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exceção de
pré
-executividade
é cabível para análise de matérias de ordem pública que não exijam dilação probatória, como a legalidade dos índices aplicados à dívida fiscal.

4.
A legislação municipal que prevê a aplicação do IPCA e juros de 1% ao mês ultrapassa os limites fixados pela União, configurando excesso de execução, em desacordo com o entendimento firmado pelo STF no Tema 1062.

5
.
A Taxa SELIC, por força da EC n. 113/2021, constitui o teto máximo para atualização de créditos da Fazenda Pública, sendo vedado aos entes subnacionais fixar encargos superiores.

6
.
A constatação de excesso de execução, decorrente da aplicação de encargos indevidos, enseja a adequação dos valores da CDA à Taxa SELIC, bem como a condenação da Fazenda ao pagamento de honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.
Os entes federativos não podem aplicar índices de correção monetária e juros moratórios superiores à Taxa SELIC na cobrança de créditos tributários, nos termos do Tema 1062 do STF e da EC n. 113/2021.

2
.
Configurado o excesso de execução por adoção de encargos indevidos, é cabível a adequação da CDA e a condenação da exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 22, VI; 30, I e III; EC n. 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1062, ARE 1.216.078/PR, j. 24.09.2021; TJMT, AI n. 1012531-84.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz
Lindote
, j. 4.9.2024; TJMT, AI n. 1003317-06.2023.8.11.0000,
Relª
. Desª. Maria Aparecida Ribeiro, j. 19.2.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento

interposto
contra decisão que
, nos autos da Execução Fiscal n.
1024675-84.2024.8.11.0002
,
rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada, mantendo o prosseguimento da execução fiscal
.

Em suas razões recursais, o agravante alega que os índices de correção monetária aplicados ao débito, previstos na legislação municipal, resultariam em valor superior ao que seria obtido com a aplicação da Taxa SELIC, razão pela qual sustenta a necessidade de adequação dos cálculos aos parâmetros adotados pela União, com fundamento no Tema 1062 do STF.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para que seja determinada a aplicação da Taxa SELIC como índice de correção monetária, além do prequestionamento da matéria constitucional e
infraconstitucional e da condenação do agravado ao pagamento de honorários advocatícios.
(Id
334182360
).

Em contrarrazões, o agravado defende a manutenção da decisão recorrida, sustentando
que a
Lei Municipal n
.
1.178/1991 expressamente prevê como índice oficial de

correção monetária dos créditos tributários municipais o IPCA, com acréscimo de juros demora de 1% (um por cento) ao mês, critério que foi corretamente observado na

constituição e atualização da Certidão de Dívida Ativa que aparelha a presente execução
e que
não procede a alegação de que a mera não utilização da SELIC

configuraria, por si só, ilegalidade ou afronta ao Tema 1.062/STF
(Id
349712374
).

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Destaco que, por se tratar de agravo de instrumento, a análise do recurso deve
se
limitar à verificação do acerto ou desacerto da decisão recorrida.

A controvérsia recursal consiste em verificar se o juízo de primeiro grau agiu com acerto ao rejeitar a exceção de
pré
-executividade, concluindo pela legalidade dos índices de correção monetária previstos na legislação municipal.

De acordo com o processo de origem,
verifico que a parte agravada ajuizou execução fiscal visando à cobrança de créditos inscritos na
s
Certid
ões
de Dívida Ativa n.
7199/2024, 7200/2024
e
7201/2024
, no valor total de R$
54.442,98
.

A parte executada, representada pela Defensoria Pública na qualidade de curadora especial, apresentou exceção de
pré
-executividade sustentando

a nulidade da citação por edital
e
a ilegalidade dos índices de correção monetária aplicados à Certidão de Dívida Ativa, por entender que deveriam ser limitados à Taxa SELIC
.

O juízo de origem

rejeitou integralmente a insurgência, ao fundamento de que restaram esgotadas as tentativas de localização do executado, legitimando a citação editalícia; que a legislação municipal autoriza a aplicação do IPCA acrescido de juros de mora de 1% ao mês, não havendo ilegalidade na fixação dos índices de correção monetária.

Contra essa decisão, recorre o agravante, sustentando
que os índices de correção monetária previstos na legislação municipal resultam em valor superior ao que seria alcançado com a aplicação da Taxa SELIC, defendendo que, à luz do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1062, a correção dos créditos tributários municipais deve se limitar aos percentuais adotados pela União.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Sobre o assunto, sabe-se que a Constituição Federal assegura a autonomia dos entes federativos, conferindo aos Municípios, nos termos do artigo 30, incisos I e III, a competência para legislar sobre assuntos de interesse local e instituir e arrecadar os tributos de sua competência.
Vejamos:

Art. 30. Compete aos Municípios:

I -
legislar
sobre assuntos de interesse local;

(...)

III - instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas, sem prejuízo da
obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei; (...).

Todavia, essa autonomia não possui caráter irrestrito, devendo ser exercida em harmonia com os demais princípios constitucionais, especialmente o disposto no artigo 22, inciso VI, da Constituição Federal, que confere à União a competência exclusiva para legislar acerca do sistema monetário, bem como sobre medidas, títulos e garantias dos metais.

O Supremo Tribunal Federal, ao analisar a matéria sob a sistemática da repercussão geral, no recurso paradigma ARE 1.216.078 (Tema n
.
1.062), consolidou o entendimento de que:

Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso,
por sua vez, tem reiterado o entendimento de que:

(...) a União, por meio do artigo 13 da Lei nº 9.065/95, dispõe que os indexadores dos títulos federais são a Taxa Selic, porquanto não é devida a adoção de índices que a superem (...). (TJMT, N.U 1005571-49.2023.8.11.0000,
Relª
. Desª. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.3.2024).

Embora o tema em questão
tenha como objeto principal a legislação estadual e distrital, o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal deve ser estendido aos Municípios, em razão do princípio da simetria federativa e do fundamento constitucional previsto no art. 22, inciso VI, da Constituição Federal.

Com efeito, ao exercerem sua competência suplementar para dispor sobre os encargos moratórios aplicáveis aos seus créditos fiscais, os entes municipais podem fixar, por meio de lei, índices de atualização monetária e/ou taxas de juros, desde que observem os limites adotados pela União para situações análogas.

Ademais, com o advento da Emenda Constitucional n. 113/2021, foi estabelecido, em seu artigo 3º, que:

Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.

Esse dispositivo constitucional
reforça a compreensão de que a Taxa SELIC representa o teto máximo permitido para a atualização dos créditos públicos, inclusive aqueles de natureza tributária.

No caso em análise, verific
o
que o Município de Várzea Grande, por meio de sua legislação própria, adotou o IPCA como índice de correção monetária, acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, o que pode resultar em encargos superiores à Taxa SELIC utilizada pela União.

A
jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, tem reiterado que os entes federativos não possuem legitimidade para fixar índices de correção monetária e juros de mora em patamares superiores aos adotados pela União. Nesse contexto
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – (...) CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – LIMITAÇÃO À TAXA SELIC – REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. (...)

3. A alegação de excesso de execução, referente à aplicação de juros e correção monetária superiores aos estabelecidos pela União (taxa SELIC), pode ser analisada em sede de exceção de
pré
-executividade.

4. Determinação ao Estado de Mato Grosso para expurgar os valores excessivos da Certidão de Dívida Ativa, mediante substituição dos índices de correção monetária e dos juros moratórios pela taxa SELIC.

5. Reforma da decisão agravada e condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. (TJMT – N.U 1012531-84.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 4.9.2024).

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. JUROS MORATÓRIOS SUPERIORES À TAXA SELIC. LIMITAÇÃO AOS PARÂMETROS FEDERAIS. PROVIMENTO DO RECURSO. (...)

3. A controvérsia gira em torno da possibilidade de revisão judicial dos critérios de atualização da dívida tributária inscrita em CDA, com ênfase na aplicação de juros moratórios superiores à Taxa Selic. (...)

III. Razões de decidir (...)

6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.062 da Repercussão Geral, assentou que os Estados e Municípios podem legislar sobre correção monetária e juros moratórios de créditos fiscais, porém, sem ultrapassar os limites estabelecidos pela União.

7. A Taxa Selic é o índice adotado para atualização dos tributos federais (art. 13 da Lei nº 9.065/1995) e, conforme jurisprudência reiterada, não é admissível a aplicação de percentual superior pelos entes subnacionais.

8. No caso concreto, os critérios adotados pelo Município de Cuiabá preveem juros de mora de 1% ao mês, superiores à Selic, violando o entendimento do STF e ensejando a necessidade de adequação.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido para determinar a atualização da CDA nos limites da Taxa Selic.

Tese de julgamento: "Os entes subnacionais não podem adotar critérios de atualização monetária e juros moratórios superiores aos fixados pela União para a cobrança de créditos tributários. (...).(TJMT – N.U 1003317-06.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público,
Relª
. Desª. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, 19.2.2025).

Diante desse cenário, impõe-se
a reforma da
decisão recorrida
, a fim de determinar que a atualização dos valores constantes da Certidão de Dívida Ativa observe exclusivamente a incidência da Taxa SELIC.

Por conseguinte, reconhecida a ocorrência de excesso de execução, com a consequente diminuição do montante exigido, resta caracterizado o proveito econômico em favor da parte executada, o que autoriza a condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, em consonância com a jurisprudência desta Corte.

Com essas considerações,
DOU
PROVIMENTO
ao agravo de instrumento
para
determina
r
ao
agravado
que adeque os índices de
atualização da Certidão de Dívida Ativa à Taxa SELIC, nos termos do Tema 1062/STF
.

Por conseguinte, condeno o
agravado
ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, os quais fixo em 10% do proveito econômico, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026